Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001218-08.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A
APELADO: GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO - CPF: 045.940.451-20 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001218-08.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:

GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

contra sentença proferida pela MMa juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com reparação de danos materiais e danos morais, ajuizada por
GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial e declarou inexistente os contratos em debate, bem como condenou o requerido a devolver/restituir na forma simples os valores debitados nos proventos do requerente, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada desconto. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, a partir da publicação da sentença.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6.o, VIII, do CDC, ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora. Em contrapartida, apesar de tal regular produção probatória do recorrente, o Juiz, quando do julgamento, simplesmente realizou a análise unilateral da assinatura constante no contrato de modo a julgar arbitrariamente que esta não pertence à parte autora
” (sic).

Defende que “
de acordo com a previsão constante no art. 156 do CPC o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Somado a tal fato, a perícia, conforme art. 465, incisos II e III, garante o contraditório e ampla defesa das partes, de modo a permitir, por exemplo, a indicação de assistente técnico, participação no ato pericial e apresentação de quesitos, o que não ocorreu no presente caso, cerceando a defesa do recorrente (art. 5o, LV, CF)
” (sic).

Sustenta que “
a conduta do Juiz ao “periciar” a assinatura do contrato ainda contraria o princípio da inércia (art. 2.o, CPC), uma vez que não caberia a ele tal iniciativa, mesmo porque tal medida além de não se tratar de seu papel – exceção prevista no art. 375 do CPC – ainda acarreta o cerceamento de defesa e sua necessária imparcialidade
” (sic).

Assevera que “
nos termos das regras e princípios citados anteriormente, bem como em respeito ao princípio da busca da verdade real, deve o presente recurso ser provido para fins de reforma da decisão recorrida e consolidação da improcedência da ação
” (sic).

Além disso, aponta que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a sua exclusão, ou, subsidiariamente minoração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, a minoração do
quantum
indenizatório, bem como autorizando a compensação no presente caso (Id. 241378722).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 241378726).

O preparo foi recolhido no Id. 241378724.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO
ajuizou ação declaratória de inexistência de debito com reparação de danos materiais e danos morais em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, aduzindo que no dia 06 de junho de 2020 fora realizado TED em sua conta no valor de R$16.810,72 (dezesseis mil oitocentos e dez reais e setenta e dois centavos), informa que o valor depositado, trata-se de um empréstimo que foi lançado no extrato de consignados de seu benefício, a ser pago em 84 parcelas de R$389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), totalizando um débito no valor de R$32.676,00 (trinta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais) junto ao BANCO FICSA.

Defendeu que não solicitou nenhum, empréstimo, tampouco renegociou qualquer dívida, nem autorizou qualquer desconto em sua aposentadoria.

Informa que “
logo que o autor verificou seu extrato, na Boa-fé do autor, entrou em contato com o Banco Ficsa SA, protocolos 2020159545212 e 20201956135312, para informar que não realizou nenhum empréstimo/renegociação, e foi informado que poderia fazer a devolução do dinheiro, através de um boleto que lhe seria encaminhado
” (sic), todavia, o boleto estava no nome terceiro.

Assevera que “
Em decorrência desta situação o autor ingressou com ação perante o Juizado especial processo número: 1027520-34.2020.8.11.0001, visando impedir os descontos ilegais em sua aposentadoria, contudo a mesma fora julgada sem resolução do mérito ante a necessidade da perícia
” (sic).

A par desses argumentos, postulou a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado a suspensão da cobrança indevida em sua aposentadoria, bem como que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e pela condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, consistentes no ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como danos morais, além da declaração da nulidade do contrato 010001084787.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial e declarou inexistente o contrato objeto do litígio, bem como condenou o requerido a devolver/restituir na forma simples os valores debitados nos proventos do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada desconto. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o banco requerido não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Isto porque
os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para afastar sua responsabilidade, tendo em vista a discrepância na assinatura do contrato (Id. 241378674) e o documento pessoal do autor (Id. 241377684).

Em que pese a instituição bancária alegar a necessidade de perícia grafotécnica, esta foi deferida no processo de origem, porém não foi realizada devido à desídia da própria apelante.

Aliás, foi justamente neste sentido a fundamentação da magistrada de origem,
o qual peço vênia para transcrever,
ipsis litteris:

“[...]

Logo,
tendo sido deferida a perícia grafotécnica nestes autos, a única incumbência restante ao réu era a de recolher os respectivos honorários periciais, de modo a produzir prova cabal a seu favor, uma vez que alega a legitimidade da firma aposta
.

Todavia, uma vez não realizada a perícia por culpa/desídia de sua parte
, torna-se imperioso reconhecer a ilegitimidade/falsidade da assinatura existente no contrato, uma vez que questionada pelo autor.

E mesmo que não o fosse, de fato, a olho nu é perceptível a diferença nas assinaturas constantes nos documentos pessoais do autor quando comparadas ao contrato apresentado, em especial pelo arco existente em todos os documentos legítimos, mas inexistente no contrato fornecido pelo banco”
(Id. 241378715)
.

Reforço que caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Além disso, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

De mais a mais, embora tenha ocorrido a liberação do valor na conta da parte autora perante o BRADESCO S/A (Id. 241378675), esta tentou realizar a devolução dos valores. Todavia, achou estranho o boleto ter sido emitido em favor do Banco C6 (Id. 241377690), sendo que o crédito foi liberado pelo Banco FICSA (Id. 241377687).

Justamente em razão dessa dúvida, foi interposto a primeira ação, ajuizada perante o juizado especial cível no 1027520-34.2020.8.11.0001. Inclusive foi realizado o deposito judicial do valor (Id. 241378693).

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e como muito bem determinado na sentença.

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Por fim, não há que se falar em compensação do crédito no presente caso, tendo em vista a comprovação da devolução pela parte autora – depósito judicial –, sendo autorizado o levantamento pelo requerido na sentença objurgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024